Tribunal: TJES
Processo: 5000241-98.2023.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000241-98.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA TELES VEBIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Direito do Consumidor.
A
pelação
Cí
vel. Fraude em Empréstimo Consignado. Majoração de Danos Morais. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelacao civel interposta por Luzia Teles Verbio de Oliveira contra a sentença (id. 13914854) que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar ajuizada contra o Banco Bradesco S.A.. A apelante alega que não contratou o empréstimo consignado (contrato nº 329950297-5), sendo vítima de fraude e falha na prestação do serviço do banco, e que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, sua única fonte de renda, feriram sua dignidade e causaram sofrimento. Pugna pela majoração dos danos morais, fixados em R$ 2.000,00 na sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, buscando sua majoração, em casos de descontos indevidos no benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, caracterizando-se como fortuito interno o risco do empreendimento. 4. A inércia do banco requerido em apresentar o contrato original e a comprovação da efetiva liberação dos valores, mesmo após intimação, acarreta a presunção de veracidade das alegações da autora e configura falha na prestação do serviço. 5. A apelante, por ser pessoa idosa e aposentada, é considerada consumidora hipervulnerável, o que impõe um dever de cautela redobrado à instituição financeira. 6. Os descontos indevidos no benefício previdenciário, única fonte de renda da apelante, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, causando transtornos, angústia e privação indevida de recursos financeiros. 7. A majoração do valor dos danos morais, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como às finalidades compensatória e pedagógica do instituto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em empréstimos consignados não contratados. 2. A ausência de apresentação do contrato original e comprovação da efetiva liberação de valores pelo banco gera presunção de veracidade das alegações do consumidor. 3. A condição de idoso do consumidor caracteriza hipervulnerabilidade, exigindo maior rigor na análise da responsabilidade do fornecedor. 4. Descontos indevidos em benefício previdenciário de idoso configuram dano moral indenizável. 5. O quantum indenizatório por danos morais deve ser majorado para garantir a justa compensação e o caráter pedagógico."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º, VIII; CDC, art. 14; CC, art. 186 e 927; CF/1988, art. 5º, V e X. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; REsp nº 1.199.782/PR; TJES, Agravo de Instrumento 5001238-67.2023.8.08.0000

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA TELES VERBIO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de id. 13914854, proferida pelo d. Juízo de Atílio Vivacqua – Vara Única, que julgou parcialmente procedente a “ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar” ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.. A sentença (id. 13914854) declarou a inexistência do débito referente ao contrato de nº 329950297-5, condenou o banco a cessar imediatamente os descontos, a restituir em dobro os valores indevidamente descontados (R$ 3.123,52), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 13914855), a apelante pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas em id. 13914858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000241-98.2023.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA TELES VEBIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
LUZIA TELES VERBIO DE OLIVEIRA
contra a r. sentença de id. 13914854, proferida pelo d. Juízo de Atílio Vivacqua – Vara Única, que julgou parcialmente procedente a “
ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais, com repetição de indébito e pedido liminar
” ajuizada em face do Banco Bradesco S.A.. A sentença (id. 13914854) declarou a inexistência do débito referente ao contrato de nº 329950297-5, condenou o banco a cessar imediatamente os descontos, a restituir em dobro os valores indevidamente descontados (R$ 3.123,52), e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões (id. 13914855), a apelante pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente em relação ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões apresentadas em id. 13914858, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

Compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença reconheceu a ilicitude da conduta do apelado, consistente na realização de descontos indevidos na conta da apelante, destinada ao recebimento de sua aposentadoria, em virtude de um contrato (nº 329950297-5) que a autora nega veementemente ter celebrado. A sentença ainda destacou que o banco requerido não apresentou o contrato original, mesmo intimado para fazê-lo, acarretando a presunção de veracidade das alegações da autora.

A existência do dano moral é inconteste. Conforme entendimento pacífico, os descontos indevidos em verba de natureza alimentar, especialmente benefício previdenciário de valor reduzido destinado à subsistência de pessoa idosa e vulnerável, configuram dano moral
in re ipsa
, que prescinde de comprovação específica do abalo psicológico. A apelante é pessoa aposentada por idade perante o INSS, o que a qualifica como hipervulnerável. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Acerca do
quantum
, a indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica do ofensor, a condição da vítima e o caráter pedagógico punitivo da medida.

No caso vertente, a autora é pessoa idosa, aposentada, que se viu surpreendida com débitos não autorizados em seu benefício, gerando preocupação e a necessidade de buscar auxílio no Poder Judiciário para ver resguardado seu direito. O apelado, por sua vez, é uma instituição financeira de grande porte, que, diante da inversão do ônus da prova, não demonstrou a regularidade da contratação nem a efetiva liberação dos valores.

Assim, considerando as particularidades do caso, a condição de vulnerabilidade da apelante, a gravidade da falha na prestação do serviço por parte do apelado, que resultou em descontos indevidos por contrato fraudulento, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado na r. sentença (id. 13914854), mostra-se aquém do necessário para compensar adequadamente os transtornos sofridos e para desestimular a reiteração de condutas semelhantes pela empresa.

Por outro lado, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pleiteado pela autora, embora justificável em algumas situações, parece um pouco acima do que usualmente se arbitra em casos semelhantes neste Tribunal, quando não há outras consequências como negativação.

Nesse contexto, ponderando todos esses elementos, entendo que a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função reparatória e pedagógica sem gerar enriquecimento indevido.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto para reformar parcialmente a r. sentença, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). A sentença é mantida em seus demais termos, inclusive quanto à declaração de inexistência do débito, cessação dos descontos e restituição em dobro dos valores, conforme já determinado pelo juizo
a quo
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)